Tribunal: TRF3
Processo: 5005315-96.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
304/608)

5005315-96.2023.4.03.6110

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005315-96.2023.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JONAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO EM USINA. PPP COM INDICAÇÃO GENÉRICA DE AGENTES QUÍMICOS. OMISSÃO TÉCNICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor (tempus regit actum).

Para o período de 29/04/1995 a 31/12/2003, exige-se a demonstração da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mediante formulários e laudos técnicos ou PPP.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário que, embora descreva o manuseio de agentes químicos (óleo e graxa), deixa de especificar sua intensidade, concentração ou enquadramento como nocivos, revela omissão técnica apta a comprometer a adequada instrução do feito.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida desde a inicial, especialmente quando necessária ao esclarecimento da efetiva exposição a agentes nocivos não devidamente individualizados no PPP.

Não se trata de impugnação dos dados constantes do PPP, mas de complementação técnica da prova, admitida no âmbito da instrução processual.

Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica judicial.

Apelação prejudicada quanto ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005315-96.2023.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JONAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição, pelo não reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 18/05/2003.

Condenação do autor a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado nos termos da Resolução - CJF 658/2020 desde a presente data até a do efetivo pagamento, observada a gratuidade judiciária.

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial técnica junto à Usina Santa Rosa Ltda, sustentando que o PPP fornecido pela empresa é incompleto e omisso quanto à exposição a agentes nocivos. Requer, preliminarmente, a anulação da sentença para realização da perícia, e, subsidiariamente, o reconhecimento da especialidade com base em laudo técnico paradigma de outro processo, envolvendo função idêntica na mesma empresa.

Após intimação do INSS para apresentar as contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA:

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento das atividades especiais.

Levado a julgamento na sessão de 10/02/2026, a E. Relatora rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação da parte autora.

Na continuidade do julgamento, pedi vista para melhor refletir sobre a questão pertinente ao cerceamento de defesa, razão pela qual passo a análise:

Colhe-se da inicial, que o autor pleiteia o reconhecimento da especialidade do labor como mecânico, junto à Usina Santa Rosa, no período de 06/03/97 a 18/05/03.

Para tanto trouxe aos autos os Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 326208287 p.1), no qual consta a seguinte descrição da atividade a seguinte: “Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em turbinas, redutores, bombas, compressores, purgadores e etc. Fazer manutenção em instalações industriais, tais como: tubulações, mesas de alimentação, rolos de moendas, pontes rolantes, caldeiras, aparelhos de destilação e outros. Montar e desmontar, total ou parcialmente para identificar e corrigir as partes afetadas. Substituir ou recondicionar as peças necessárias, alinhar acoplar bombas, motores, mancais e outros, utilizar óleo ou graxa, seguir o plano de lubrificação pré-elaborado. Completar os níveis de óleo e efetuar trocas. Limpar e substituir filtros de óleo e de ar das máquinas. Substituir dispositivos de vedação de bombas e válvulas.”(destaque nosso)

Não obstante conste da profissiografia o manuseio dos agentes químicos óleo e graxa, o PPP apontou somente o ruído de 87,6 dB como agente nocivo, deixando de especificar os químicos e, por essa razão, o apelante pugnou pela produção de prova pericial desde a inicial, bem como na réplica, o que foi indeferido pelo D. Juízo a quo, que passou ao sentenciamento do feito.

Neste contexto, o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e a forma da sua demonstração devem observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho ("tempus regit actum"), conforme jurisprudência pacificada da matéria (STJ - Pet 9.194/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

Para períodos laborados até 28/04/95, admite-se o enquadramento legal da atividade especial por categoria profissional do segurado, observada a classificação prevista nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79 (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, I).

No que tange aos períodos compreendidos de 29/04/95 a 31/12/2003, o reconhecimento da atividade especial exige a comprovação da exposição, de forma habitual e permanente, a agente nocivo durante o labor, mediante a apresentação de formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico ou PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, II e III).

A partir de 01/01/2004, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, passou a ser o documento comprobatório da atividade especial (art. 68, §3o, Decreto 3.048/99), em substituição aos antigos formulários, emitido pela empresa empregadora ou a ela equiparada, devendo ser preenchido na forma determinada pelo art. 148, §9o, IN 99/2003, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais

Destarte, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos fatos alegados cabe à parte autora, de modo que no caso, cabe ao autor diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios da especialidade alegada.

Assim, obtidos tais documentos e entendendo o segurado por contestar os dados constantes do PPP, deverá ajuizar ação própria, no âmbito trabalhista (TRF 3a Região, AC no 2018.03.99.000832-2, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 30/01/2019, v.u., p. DE 11/02/2019).

No entanto, no caso dos autos, não se trata de contestar os dados constantes do PPP e sim, esclarecer a exposição a agentes químicos já mencionados na profissiografia, bem como sua intensidade/concentração.

Portanto, constatada clara omissão técnica no PPP fornecido pela Usina Santa Rosa, justifica-se a realização da prova pericial, devendo ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

Diante do exposto, peço vênia à E. Relatora para divergir no sentido de acolher a preliminar arguida pela parte autora para anular a r. sentençaante a ocorrência do cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia técnica judicial a fim de se apurar a exposição do autor a agentes químicos no período de 06/03/97 a 18/05/03, restando prejudicada a apelação quanto ao mérito.

É como voto.

MARCELO VIEIRA

Desembargador Federal

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo o recurso de apelação interposto sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A comprovação do exercício de atividades sob condições especiais de trabalho deve ser realizada, prioritariamente, por meio de prova documental idônea, consubstanciada em formulários específicos, Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e laudos técnicos elaborados pela própria empresa empregadora. Assim, não se mostra necessária a produção de prova pericial judicial, quando presentes documentos hábeis e suficientes à demonstração das alegações formuladas.

Consoante dispõe o Código de Processo Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não se admitindo a transferência indevida ao Poder Judiciário do ônus probatório que, por força de lei, lhe é atribuído. Trata-se de aplicação direta dos arts. 434 e 373, inciso I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que cabe à parte apresentar os documentos destinados à comprovação dos fatos alegados e que o autor suporta o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito que alega.

No caso em exame, verifica-se que a empresa empregadora procedeu à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo ao período objeto de controvérsia, conforme consta no documento de id 326208284 (págs. 49/51). Tal documento será oportunamente submetido à análise quanto à sua validade formal e à consistência do conteúdo técnico apresentado, especialmente no que se refere à caracterização de eventual exposição a agentes nocivos.

Ademais, não se vislumbra, nos autos, a existência de elementos concretos que apontem para a ocorrência de irregularidades no referido documento ou em sua elaboração, motivo pelo qual não se justifica, neste momento, a realização de diligência investigativa complementar.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pelo autor, por ausência de respaldo legal e probatório.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS - Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/4/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 5/3/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 1o/1/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 8/2/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/3/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]", a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar - a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS" (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI's na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que não reconheceu a especialidade do intervalo de 06/03/1997 a 18/05/2003 e julgou improcedente o pedido de revisão do seu benefício e conversão em aposentadoria especial.

Para comprovar as condições de trabalho no referido intervalo em que laborou como mecânico no setor produção junto à Usina Santa Rosa Ltda, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, o PPP emitido em 17/03/2014, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais (id 326208284 - págs. 49/51). Declara o documento que no desempenho das suas funções o segurado esteve exposto a ruído de 87,6 dB(A), portanto, inferior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente, uma vez que entre 06/03/1997 e 18/11/2003 era de 90 dB(A).

Por derradeiro, no que se refere à utilização de documentos emitidos em nome de terceiros, cumpre ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado nos autos, elaborado especificamente em nome do segurado, constitui meio de prova documental hábil e suficiente para comprovar o efetivo desempenho de atividades sob exposição a agentes nocivos à saúde, na medida em que reflete, com fidelidade, as condições ambientais do trabalho desempenhado.

Nesse contexto, verifica-se que o empregador forneceu regularmente o PPP, documento este elaborado com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, nos termos do § 2o do art. 68 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), sendo desnecessária, portanto, a utilização de prova emprestada. Esta somente se justifica, em caráter excepcional, quando há impossibilidade de obtenção da prova direta relativa ao vínculo empregatício do próprio segurado, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da especialidade do intervalo questionado, permanecendo inalterada a conclusão da sentença recorrida, no sentido de que o segurado não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, por ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no art. 98, § 3o, da mesma lei.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do Autor, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO EM USINA. PPP COM INDICAÇÃO GENÉRICA DE AGENTES QUÍMICOS. OMISSÃO TÉCNICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor (tempus regit actum).

Para o período de 29/04/1995 a 31/12/2003, exige-se a demonstração da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mediante formulários e laudos técnicos ou PPP.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário que, embora descreva o manuseio de agentes químicos (óleo e graxa), deixa de especificar sua intensidade, concentração ou enquadramento como nocivos, revela omissão técnica apta a comprometer a adequada instrução do feito.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida desde a inicial, especialmente quando necessária ao esclarecimento da efetiva exposição a agentes nocivos não devidamente individualizados no PPP.

Não se trata de impugnação dos dados constantes do PPP, mas de complementação técnica da prova, admitida no âmbito da instrução processual.

Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica judicial.

Apelação prejudicada quanto ao mérito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, A SÉTIMA TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA PARA ANULAR A R. SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO QUANTO AO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, VENCIDOS A RELATORA E O DES. FEDERAL JEAN MARCOS QUE NEGAVAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão